Tribunal: STF
Processo: HC 162059
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-06
Data de publicação: 2018-11-06

Ementa:
EMENTA: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. 



    1. A Constituição Federal de 1988 autoriza a impetração de habeas corpus “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” (inciso LXVIII do art. 5º). Hipótese em que inexiste risco potencial ou iminente à liberdade de locomoção da paciente.



    2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que não cabe habeas corpus para viabilizar direito de visita a condenado. Precedente: HC 132.963, Rel. Min. Marco Aurélio. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.